Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN - CPF: 037.687.521-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
–
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA
SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
–
DECISÃO MANTIDA.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015144-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelas requeridas
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais

nº 1016145-67.2019.811.0002
, proposta por
Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan
em face de
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação, até deslinde da causa, da cobrança de dívidas oriundas do contrato objeto da lide e a exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69
.

Alegam, em síntese, inexistência dos requisitos próprios para a concessão da tutela postulada pela autora agravada, ou seja, os requisitos do art. 300 do CPC, em especial, a falta de probabilidade do direito invocado e a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Após postularem a concessão de efeito suspensivo, pugnam, no mérito, pelo provimento do Agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 52114990) e opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (id. 52959995).

Contraminuta no id. 53313465, em que se postula o desprovimento do Agravo e o arbitramento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, bem como a condenação das agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº
1015144-19.2020.811.0000

Agravantes:
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

Agravada:
Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan.

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelas requeridas
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais

nº 1016145-67.2019.811.0002
, proposta por
Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan
em face de
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação, até deslinde da causa, da cobrança de dívidas oriundas do contrato objeto da lide e a exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada para permitir as eventuais
cobranças, pelas requeridas, aqui agravantes, relativas a dívidas oriundas do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide e permitir também o registro do nome da autora agravada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69
.

Na origem,
A ação proposta pela aqui agravada,
Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan

em face de
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.
, aqui agravantes, t
eve por objeto a rescisão do contrato de compra e venda firmado em 19.6.2017, referente ao imóvel urbano, unidade autônoma nº 19, da quadra 20, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande 1, matrícula 101.340 do 1º CRI de Várzea Grande, adquirido pelo valor de R$81.655,50 a ser pago à vista ou à prazo, no valor de R$152.936,72 com pagamento da seguinte forma: R$415,90 com vencimento para 25.10.2017; R$39.589,92 divididos em 144 parcelas mensais de R$524.84 cada, com vencimento inicial para 25.11.2017; R$40.000,00 em 24 parcelas semestrais e sucessivas de R$3.137,29 cada, com vencimento inicial para 25.12.2017.

A autora, aqui agravada, alegou ter pago R$8.224,50 relacionados à entrada e que ficou um saldo devedor de R$81.655,50, quatro parcelas de R$412,40, com vencimento da primeira para 19.6.2017 e o restante do valor dividido em 144 prestações mensais de R$524,84 cada, com inicio em 25.11.2016, bem como 24 parcelas semestrais de R$3.137,29 com inicio a partir de 25.12.2017.

Relatou ter pago em dia até a prestação de novembro de 2018 e não mais ter conseguido, a partir dai, honrar normalmente os pagamentos, bem assim que pagou novembro e dezembro de 2018 somente no dia 02.4.2019, mas que não consegue mais suportar as prestações em virtude de atuais problemas financeiros.

Alegou que já pagou R$30.279,51 e que em razão da rescisão do contrato, devolve a posse do imóvel à vendedora e defende a devolução dos valores já pagos, conforme diz prescrever a Lei nº 8.078/91.

A decisão impugnada
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação, até deslinde da causa, da cobrança de dívidas oriundas do contrato objeto da lide e na exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada
, tendo, inclusive, encaminhado notificação extrajudicial às requeridas (id. 25528967).

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA.
A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a ação
. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015).

De igual forma, quanto ao pedido de exclusão do seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a relevância do direito está demonstrada pela cópia dos documentos pessoais da parte autora, no id. 25528588, aliado ao extrato de id. 25675545, que evidencia a inscrição de seus dados pessoais em cadastro de órgão restritivo de crédito, em virtude do contrato que pretende ver rescindido
, corroborando a narrativa apresentada na inicial.

Tampouco há que se por em dúvida a presença do

perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da permanência da restrição em seu nome perante os órgãos de proteção de crédito.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição
.

No mais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado do réu, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver
.
”
(grifo próprio

e nosso).

Pois bem
. O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

V
erifica-se, pois, que há o interesse da parte autora, aqui agravante, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes,
como consignou a decisão impugnada que, aliás, está em consonância com as orientações desta e. Câmara
.

Considerado que é patente o direito da demandante de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada a retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas, enquanto as partes discutem o valor da multa e o
quantum
a ser devolvido à compradora, em face da desistência unilateral.

Com efeito, não afigura razoável que a autora, aqui agravante, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

E nesse sentido, tem sido a orientação desta E. Câmara. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017) (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Sem razão os pedidos formulados em contraminuta, ou seja, de arbitramento de verba honorária nesta fase de recurso e de condenação das agravantes por litigância de má-fé.

A decisão impugnada não tratou de questão de verba honorária, até porque trata-se de decisão que analisou pedido de tutela de urgência. Também sequer pronunciou sobre litigância de má-fé. Além do que não se vê, neste recurso, motivos para a referida condenação por litigância de má-fé.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação, até deslinde da causa, da cobrança de dívidas oriundas do contrato objeto da lide e a exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020